Tribunal: TJMT
Processo: 1026459-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1026459-44.2020.8.11.0000
PACIENTE: JOAO VITOR MELO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA, MATHEUS VINICIUS MACHADO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva e outro, em favor de João Vitor Melo de Oliveira, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, preso pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, nos autos no. 1002906-30.2020.8.11.0044.
Afirmam os impetrantes, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, sem que haja nada em seu desfavor que lhe desabone a condição de receber o benefício da liberdade provisória.
Sustentam que foi indevidamente juntado ao inquérito policial, um feito em desfavor do paciente, sobre investigação de prática de tortura, bem como folha de antecedentes criminais de forma multiplicada, com o objetivo de gerar volume e a impressão de que o paciente é altamente perigoso.
Bradam que há uma nítida tentativa por parte da autoridade policial e do magistrado de origem, em segregar de forma seletiva o paciente.
Sustenta não há a presença dos elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para sustentar a prisão preventiva do paciente.
Brada que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam a aguardar em liberdade a ação penal.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem em favor do paciente para aguardar em liberdade, o curso da ação penal.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, observo que a irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Primeiramente, sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo desnecessária a segregação cautelar do paciente.
A magistrada, tida como autoridade coatora, ao indeferir a revogação da preventiva, assim fundamentou:
“Prosseguindo, a decisão que decretou a prisão preventiva do réu foi feita com base em dados concretos, referente exclusivamente aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução processual. Logo, não houve qualquer referencia ao suposto crime de tortura, o qual será investigado em procedimento próprio.
A garantia da ordem pública foi necessária pelo fato de restar consignado no Relatório Policial que a investigação partiu de denuncias indicando que no local em que ele foi surpreendido estava acontecendo o comércio de drogas, o que a principio foi comprovado pela abordagem policial. Também, pelo fato dele mesmo ter relatado que a droga era de sua propriedade e que havia convidado o flagranteado Lucas para ir até lá consumirem ela, de modo que esta conduta, por si só, já configura a pratica do crime de tráfico, eis que oferecer drogas é previsto pelo tipo penal o qual possui núcleo misto. Por fim, pelo fato de que em posse dele foi apreendida a quantia de R$264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), a qual não foi comprovada a origem. A alegação de que teria conseguido com o trabalho de carpinteiro não harmonizou com a sua própria alegação de que não trabalha. O resguardo da instrução criminal se fez necessário pelo fato dele responder a inúmeros procedimentos criminais, dentre eles da mesma natureza, a saber, uso de drogas.
Oportunamente, consigno que inobstante haja imputações duplicadas na certidão criminal, conforme aduziu a defesa, dela se extrai os seguintes dados:
BO n. 2020.270504 – 08/11/2020 – ocorrências de natureza diversa;
BO n. 2019.285352 – 23/09/2019 – dirigir sem permissão/habilitação;
BO n. 2018.287816 – 13/09/2018 – ocorrências de natureza diversa;
BO n. 2018.118297 – 12/04/2018 – ocorrências de natureza diversa;
BO n. 2017.386152 – 22/11/2017 – uso ilícito de drogas;
BO n. 2017.379014 – 16/11/2017 – dirigir ameaçando pedestres;
BO n. 2017.233297 – 13/07/2017 – dirigir sem permissão/habilitação;
BO n. 2017.168663 – 20/05/2017 – conduzir veículo sem o documento de porte obrigatório;
BO n. 2017.74528 – 03/03/2017 – ocorrências de natureza diversa;
BO n. 2017.12854 – 11/01/2017 – posse irregular de arma de fogo;
BO n. 2016.368375 – 16/11/2016 – dirigir sem permissão/habilitação;
BO n. 2016.183416 – 06/06/2016 - dirigir sem permissão/habilitação;
Logo, de fato o flagranteado é useiro e vezeiro na pratica de crimes/infrações, não demonstrando qualquer flexibilização para a mudança de hábitos e respeito às regras gerais de convívio em sociedade.
Portanto, concluo que os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva persistem no presente caso, de modo que mantenho inalterada aquela decisão pelos seus próprios fundamentos.
(...) Acerca dos argumentos de que o flagranteado não estaria traficando, mas sim usando drogas, bem como que não se associou para a pratica de tal crime, esclareço que por ora este Juízo não deve adentrar ao mérito da causa, analisando se o flagranteado cometeu ou não os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, para tanto bastam à prova da materialidade e os indícios de autoria, o que esta, por ora, existente no presente caso.
Por fim, assinalo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes ao caso pelos fatos e fundamentos desta decisão, bem como das demais decisões já proferidas nestes autos." (sic - id. 45327665)
Analisando a decisão da magistrada, não constato qualquer fragilidade na fundamentação aplicada, visto que esta salientou os indícios de autoria, a materialidade delitiva o modus operandi com que o delito se deu, a perspicácia do paciente na seara delitiva, bem como o risco de reiteração delitiva, visto que salientou que o paciente possui histórico delitivo.
No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força pra sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.
Ainda, no que se refira a um eventual perseguição pela autoridade policial e pela magistrada de origem ao paciente, incluindo investigação que não guarda intimidade com o caso ora tratado e a duplicação da folha de antecedentes, bem como a não caracterização do tráfico de drogas, tampouco da associação para o tráfico, não observo a possibilidade, de analisar tal questão, visto a necessidade de dilação probatória.
Oportuno registrar, entendo que o habeas corpus não é o meio cabível para a discussão dessas temáticas trazidas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.
Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o enunciado n.o 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "incidente de resolução de demandas repetitivas" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.
No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.
A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
Exatamente em razão do rito sumário do habeas corpus, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do ius ambulandi com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).
“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).
Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.
O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “Jurisprudência em Teses”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do writ se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.
O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.”
Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:
“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).
“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)
Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no flagitum caso estivesse comprovada prima facie, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do writ constitucional.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a lista de histórico delitivo do paciente.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator